Tribunal: TJMT
Processo: 1029367-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029367-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO), CARMEN APARECIDA TURIM - CPF: 622.496.731-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da parte executada, mantendo decisão de primeiro grau que rejeitara Exceção de
Pré
-Executividade em Execução de Título Extrajudicial consubstanciado em Cédula de Crédito Bancário. A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise da necessidade de apresentação dos contratos anteriores que deram origem ao título exequendo, alegando ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito. Requer a declaração de nulidade da execução e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar argumentos da embargante relativos à necessidade de apresentação da cadeia negocial da Cédula de Crédito Bancário, condição que, segundo alega, comprometeria a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de ausência de cadeia negocial, concluindo que tal ausência, por si só, não afasta a exequibilidade da Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei no 10.931/2004, sendo necessária prova inequívoca de vício material no título, o que não se verificou no caso concreto.

Reconhece-se que discussões sobre eventuais ilegalidades nos contratos anteriores à CCB demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, devendo ser suscitadas em embargos à execução, que são o meio adequado para ampla instrução e contraditório.

A oposição de embargos de declaração com fundamento em inconformismo com o resultado do julgamento ou com o intuito de rediscussão da matéria é incabível, ainda que com fins de prequestionamento, na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

negou provimento ao Recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade em Execução de Título Extrajudicial.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso ao não enfrentar adequadamente as teses por ela suscitadas, especialmente quanto à necessidade de apresentação dos contratos anteriores que deram origem à Cédula de Crédito Bancário objeto da execução.

Sustenta que a ausência da cadeia negocial compromete diretamente a liquidez e a certeza do crédito exequendo, impossibilitando a aferição da regularidade dos encargos aplicados.

Invoca a Súmula 286 do STJ, segundo a qual
"a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores"
, para defender que o exequente teria o dever de apresentar a documentação integral da cadeia negocial.

Aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, 1.022, 1.025 e 803, I, todos do Código de Processo Civil, requerendo o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com o reconhecimento da nulidade da execução por ausência de cadeia negocial e de título líquido, certo e exigível.

Sem manifestação
d
o embargado
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, a embargante alega omissão do acórdão quanto à necessidade de apresentação dos contratos anteriores que teriam dado origem à Cédula de Crédito Bancário objeto da execução, sustentando que a ausência da cadeia negocial comprometeria a liquidez e a certeza do título executivo.

Contudo, ao contrário do alegado, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, concluindo expressamente que

“
A mera ausência da cadeia negocial anterior não afasta, por si só, a certeza, liquidez e exigibilidade da CCB, sendo necessária prova inequívoca de vício material no título
”.

O julgado também abordou a impossibilidade de se discutir, em sede de exceção de
pré
-executividade, matérias que demandam dilação probatória, como eventuais ilegalidades nos contratos anteriores que deram origem à CCB, consignando que tal discussão

“d
emanda dilação probatória incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade, devendo ser reservada para os embargos à execução, que constituem o meio adequado para ampla discussão do débito, com garantia do contraditório e da ampla defesa
”
.

A fundamentação do acórdão foi clara ao reconhecer a natureza executiva da Cédula de Crédito Bancário, nos termos do
artigo 28 da Lei no 10.931/2004, e ao estabelecer que, para afastar sua exequibilidade, seria necessária prova pré-constituída de vício que comprometesse, de plano, a validade do título, o que não ocorreu no caso concreto.

Quanto à invocação da Súmula 286 do STJ, embora não tenha havido menção expressa a este enunciado no acórdão, sua
ratio

decidendi
foi devidamente considerada, uma vez que o julgado não negou a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, apenas reconheceu que tal discussão não poderia ser travada no âmbito restrito da exceção de
pré
-executividade, mas sim em sede de embargos à execução.

C
umpre destacar que, no
AgInt
. no
REsp.
n. 2.071.232/SP,
DJe
de 3-11-2023, o STJ definiu que
“
a exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
”
.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025